Tribunal: TJMT
Processo: 1036114-98.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036114-98.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prescrição, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MANOEL DA LUZ - CPF: 705.349.188-91 (PACIENTE), MANOEL DA LUZ - CPF: 705.349.188-91 (PACIENTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D' OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ementa
:
direito penal e processual penal. Habeas corpus. Execução penal. Prescrição da pretensão executória. Inocorrência. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que indeferiu pedido de reconhecimento da prescrição executória em cumprimento de pena de 12 (doze) anos de reclusão por homicídio qualificado.

II. Questões em discussão

A prescrição da pretensão executória foi alcançada, a justificar a extinção da punibilidade.

III. Razões de decidir

O prazo prescricional da pretensão executória é de 16 (dezesseis) anos para a pena aplicada de 12 (doze) anos de reclusão, conforme o art. 109, II, do Código Penal.

O lapso temporal entre o trânsito em julgado da sentença condenatória e a data da impetração não ultrapassou 16 anos, não se verificando a extinção da punibilidade por prescrição.

A redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do Código Penal somente se aplica quando o condenado possuía mais de 70 anos na data da sentença, o que não se verifica no caso concreto, pois o paciente tinha 65 anos no momento da condenação.

IV. Dispositivo

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, II; 110; 112, I; 115.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC nº 1000323-39.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 12.05.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1036114-98.2024.8.11.0000 - COMARCA
DE MIRASSOL D'
OESTE

IMPETRANTE(S):

DR.ª ADRIANE SANTOS DOS ANJOS

PACIENTE(S):

MANOEL DA LUZ

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de MANOEL DA LUZ contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de execução penal (SEEU 0001459-31.2017.8.11.0011), que indeferiu pedido de prescrição executória de pena de 12 (doze) anos de reclusão por homicídio qualificado –
art. 121, § 2º, IV do CP -
(fls. 28/29 – ID 259205651).

A impetrante sustenta que o paciente possuía 70 (setenta anos) de idade à época
“do trânsito em julgado da sentença e [...] até a data de hoje [...] transcorreu 10 (dez) anos e, dessa forma, o prazo prescricional foi alcançado”.

Requer a concessão da ordem para que seja reconhecida
“a prescrição da pretensão executória e, consequentemente, a declaração da extinção da punibilidade do paciente”
com o
“recolhimento”
do mandado de prisão

(fls. 1/21-ID 259199696), juntados documentos (ID’s 259199697/259205652).

O pedido liminar foi indeferido (ID 259473168).

O Juízo singular prestou informações (ID. 260952664).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Execução Penal – Paciente condenado pelo crime previsto no art. 121, §2, inciso IV do CP, em pena privativa de liberdade há 12 anos de reclusão – Inconformismo defensivo – Contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição executória – Busca o Impetrante a reforma da referida decisão, por meio do presente Habeas Corpus para que seja reconhecida a extinção da punibilidade sob alegação de prescrição da pretensão executória – Inadmissibilidade – Argumenta que no seu caso deve ser aplicado o artigo 115 do CP. Analise de provas – Inadequação da via eleita – Necessidade de aprofundado exame do acervo fático Probatório – Constrangimento ilegal não visualizado – Pela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 264501252)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente impetração foi manejada como sucedâneo recursal contra decisão proferida no dia 27.9.2024, não impugnada por agravo à execução (SEEU 0001459-31.2017.8.11.0011).

O c. STF firmou entendimento de que, em situações excepcionais, afigura-se cabível a impetração de
habeas corpus
em face de decisões definitivas, por ser
“a impugnatória mais célere e benéfica ao condenado”
(RHC nº 146327/RS – Relator: Min. Gilmar Mendes – 16.3.2018).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que, em 15.10.2009, o paciente foi condenado pelo Conselho de Sentença da 1ª Vara Criminal de Mirassol D’Oeste por homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, com a pena fixada pelo Juiz-Presidente em 12 (doze) anos de reclusão (fls. 218).

A sentença transitou em julgado, em 6.10.2014, para a Defesa e Ministério Público

(fls. 218).

Em 6.12.2015, o Juízo da Execução Penal expediu o mandado de prisão para cumprimento da pena (fls. 219).

Em 21.7.2022, o mandado de prisão foi renovado com validade até 7.10.2030 (fls. 219).

Em 27.9.2024, o Juízo indeferiu o pedido de prescrição da pretensão executória,
“in verbis”
:

“A Defesa alega a prescrição da execução penal no processo n. 0002689-26.2008.8.11.0011, referente a uma condenação de 12 anos de reclusão. Sustenta que a sentença transitou em julgado em 07/10/2014 e, até o presente momento, o réu não iniciou o cumprimento da pena. Além disso, alega que o apenado já tinha mais de 70 anos na data do trânsito em julgado, o que reduziria o prazo prescricional. Ao analisar o caso, verifica-se que o prazo prescricional é de 16 anos, conforme o art. 109, II, do Código Penal. Assim, considerando o trânsito em julgado em 07/10/2014, a prescrição ocorrerá apenas em 06/10/2030. Além disso, o acusado nasceu em 12/05/1944, portanto, na data da sentença, em 15/10/2009, tinha 65 anos, o que impede a aplicação da redução do prazo prescricional prevista no artigo 115 do Código Penal.”
(Lucélia Oliveira Vizzotto, juíza de Direito

- SEEU 0001459-31.2017.8.11.0011).

Pois bem.

Constata-se que o paciente foi condenado a 12 (doze) anos de reclusão, de modo que o prazo prescricional corresponde a 16 (dezesseis) anos (CP, art. 109, II).

O paciente nasceu em 12.5.1944 (SEEU 0001459-31.2017.8.11.0011 – fl.1 - Guia de Execução Penal), ou seja, possuía 65 (sessenta e cinco) anos na data da sentença condenatória [15.10.2009], a elidir a alegação de que o prazo prescricional são de 8 (oito) anos.

O lapso temporal decorrido entre o trânsito em julgado para a Acusação e Defesa [6.10.2014] até o relatório desta impetração não ultrapassaram 16 (dezesseis) anos.

Frise-se que neste período o paciente esteve em fuga, continuada nesta situação até a presenta data.

Com efeito, são
“reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, [...] na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos”
(CP, art. art. 115).

Destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“[...] trata-se de prescrição da pretensão executória ao qual se aplica o artigo 110, c/c art. 112, inc. I, do CP, sendo regulado pela quantidade da pena aplicada na sentença penal condenatória, após o trânsito em julgado para a acusação e, não transcorrido o lapso temporal necessário [...], entre a data do trânsito em julgado do acórdão (20-8-2014) e de sua captura (6-10-2021), nenhum constrangimento ilegal se ampara.”
(TJMT, HC NU 1000323-39.2022.8.11.0000 – Relator: Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – 12.5/2022)

Nesse quadro, não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107), de modo que o pleito de
“recolhimento”
do mandado de prisão
se afigura impertinente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025